Tribunal: STF
Processo: AI 760095
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
   ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DA MP 2.180-35. ART. 37, CAPUT,
   DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 
   356.

1.	O dispositivo constitucional tido como violado não foi 
   prequestionado pelo acórdão recorrido, que afastou a aplicação do 
   art. 1º-F da Lei 9.494/97 (redação da MP 2.180-35), por se tratar de 
   verba de caráter alimentar. E, nos embargos de declaração a ele 
   opostos, foram suscitados dispositivos diversos do apontado no apelo 
   extremo (Súmulas 282 e 356). 
2.	O Supremo Tribunal Federal, em 
   princípio, não admite o "prequestionamento implícito" da questão 
   constitucional. Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.